Tribunal: TJSP
Processo: 0006632-82.2011.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000069389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 0006632-82.2011.8.26.0543, da Comarca de Santa Isabel, em que
são apelantes ELISABETH RODRIGUES e SANDRA MARIA DE
GODOY, é apelado MARIA AMELIA PEREIRA DE SOUZA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ROBERTO MAIA (Presidente) E REBELLO
PINHO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006632-82.2011.8.26.0543 - Voto no 45546
2
Apelação Cível no 0006632-82.2011.8.26.0543
Apelantes: Elisabeth Rodrigues e Sandra Maria de Godoy
Apelado: Maria Amelia Pereira de Souza
Comarca: Santa Isabel
Voto no 45546
Ementa: Ação de reintegração de posse. Alegação
de
cerceamento
de
defesa.
Inocorrência.
Inteligência do art. 443, inciso II, do CPC. Laudo
pericial comprova que casa foi construída sobre
linha divisória de lotes de terrenos 21 e 20.
Caracterizado o esbulho. Sentença mantida.
Recurso improvido.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente o pedido e declarou extinto o processo, na forma do
art. 487, I, do Código de Processo Civil. Determinou a
reintegração da autora na posse do imóvel descrito na inicial,
sem retenção de benfeitorias. Condenou ainda as rés ao
pagamento das custas e despesas processuais, monetariamente
atualizada desde o desembolso e dos honorários advocatícios,
que fixou em R$ 2.000,00, acrescidos de juros de 1% ao mês e
correção monetária, desde a sentença (fls. 253/258).
Inconformadas, apelam as rés (fls. 261/271) e
alegam cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado
da lide, sem a produção de prova testemunhal (fls. 262/263).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006632-82.2011.8.26.0543 - Voto no 45546
3
No mérito, aduzem as apelantes que a autora
nunca exerceu a posse de fato sobre a área construída.
Ressaltam, que se alguém agiu de má-fé neste caso, com
certeza foi a apelada que, apesar de ter visto que as apelantes
estavam realizando obras em seu lote, ficou em silêncio até
que a casa estivesse construída e ingressar com a ação somente
em 2011 (fls. 265/271). Por fim, alegam que construíram o
imóvel de boa fé e não teriam que arcar com os prejuízos e
perderem tudo que investiram na construção do imóvel.
Contrarrazões às fls. 275/281.
É o relatório.
A r. sentença apelada merece ser mantida.
No caso em exame, não prospera o
inconformismo das apelantes de que houve cerceamento de
defesa, porque dispensa-se prova testemunhal sobre fatos que
só por documentos possam ser provados (art. 443, inciso II, do
Código de Processo Civil). Ademais, comprovado nos autos
que houve a construção de uma casa sobre a linha divisória dos
lotes 21 e 20 (fls. 230). Logo, desnecessário a prova
testemunhal, vez que a prova pericial (fls. 164/209) é o
suficiente para solucionar a questão.
Ademais , mesmo que assim não fosse, cuida-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006632-82.2011.8.26.0543 - Voto no 45546
4
se de matéria preclusa, tanto, em relação à pretensão de
produção de prova testemunhal, bem como, no que concerne a
postulação de anulação da sentença para a produção de prova
pericial consistente no levantamento topográfico de toda a
quadra 12 (fls. 270), pois, a decisão de fls. 238 dos
autos, declarou
encerrada
a
instrução,
com
expresso
indeferimento da produção da prova oral ,e complementação
da prova pericial, e determinou que as partes oferecessem
memoriais, o que ocorreu, sem qualquer recurso, ou oposição.
No mérito, comprovado nos autos que a
apelada é possuidora do lote 21, quadra 12, área 500,00 metros
quadrados, do loteamento denominado “MIRANTE DA
SERRA”, situado na Rodovia SP-56, Município de Igaratá/SP,
conforme demonstra o documento de fls. 09.
“Para caracterizar a posse, basta examinar o
comportamento do agente, independentemente de uma
pesquisa de intenção. Normalmente, o proprietário é o
possuidor" (Obra citada, página 983). “Portanto, posse é a
relação de fato entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a
utilização econômica desta. É a exteriorização da conduta de
quem age normalmente como proprietário. É a visibilidade do
domínio" (obra citada, página 984).
"A aferição da conduta culposa do possuidor,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006632-82.2011.8.26.0543 - Voto no 45546
5
para efeito de reconhecer o apoderamento por terceiro, leva
necessariamente em conta a natureza da coisa e a função social
da posse.” (Francisco Eduardo Loureiro, in Código Civil
Comentado, Ministro César Peluso, Ed. Manole, 10a edição, p.
1036).
“Cabe ressaltar que nem sempre o possuidor
mantém conduta comissiva em relação à coisa. Não há
necessidade de manter a coisa sob seu poder físico, imediato,
porque nem sempre assim se comporta o proprietário em
relação ao que é seu. Basta ao possuidor que se comporte
como dono, dando ostensivamente à coisa a sua destinação
econômica e natural, conservando-se e defendendo-a, porque
assim age o proprietário. Logo, não perde o possuidor a posse
de uma casa de campo ou de praia, que somente a frequenta
durante a temporada de férias, porque esta é a sua natural
destinação” (Obra citada, p. 1034).
Ora, em se cuidando de um terreno, como no
caso do autos, localizado em um loteamento, sua visibilidade,
é representação e exteriorização do domínio, e suficiente,
assim, para revelar a conservação da coisa e para a tipificação
da posse, máxime quando, a autora afirma, sem
impugnação, que paga os impostos (fls. 22-23) e os autos, não
mostram conduta da requerente, contrária à natureza da coisa e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006632-82.2011.8.26.0543 - Voto no 45546
6
à sua utilidade econômica e social.
O laudo pericial estimou os limites dos
referidos lotes e constatou que as apelantes construíram no
imóvel pertencente à autora, caracterizado o esbulho
possessório, sendo que consoante, frisou a r. sentença, eventual
pretensão de natureza indenizatória, deve ser objeto de
discussão em ação própria.
Portanto, não há que se falar em reforma da r.
sentença, porque diante do resultado da perícia ficou
comprovado que houve a construção de parte da casa das
apelantes no imóvel da apelada (fls. 196), sendo, pois, o caso
de manutenção da decisão recorrida, por seus próprios
fundamentos.
Em decorrência do desfecho da demanda,
majora-se a verba honorária para 20% do valor da causa
atualizada, nos termos do art. 85, artigo II do Código de
Processo Civil.
Pelo
exposto,
nega-se
provimento
ao
recurso.

LUIS CARLOS DE BARROS
Relator